Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600472-67.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
24/01/2025
Número: 0600472-67.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600472-
67.2024.6.16.0159, que ante o exposto, com fundamento no Art. 74, II e no Art. 79, ambos da
Resolução 23.607/2019, bem como em tudo o que mais dos autos consta, julgou aprovadas com
ressalvas as contas apresentadas por Elton Fábio Lazaretti e Valquíria Andressa Gervasio Lemes,
relativas às Eleições Municipais de 2024, determinando à prestadora Valquíria Andressa Gervasio
Lemes que recolha ao Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela Resolução TSE nº 23.709/2022,
a contar do trânsito em julgado desta decisão, mediante GRU, o valor de R$ 19.090,90 (dezenove
mil e noventa reais e noventa centavos), referente às doações efetuadas a candidatos do sexo
masculino com valores oriundos do FEFC destinados ao financiamento de candidaturas femininas,
devendo juntar aos autos o respectivo comprovante do recolhimento. Nos termos do artigo 79, § 2º,
da Resolução/TSE nº 23.607/2019, sobre os valores acima incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento. (Prestação de Contas Elton Fábio
Lazaretti e Valquíria Andressa Gervasio Lemes, relativa às Eleições de 2024, em que concorreram
aos cargos de prefeito e vice-prefeita do município de Cafeara/PR, aprovadas, com ressalvas, tendo
em vista as doações de serviços advocatícios e de contabilidade a candidatos do sexo masculino
com recursos do FEFC destinados à campanha feminina afrontam o disposto no Art. 17, § 7º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que os prestadores não demonstraram que se tratam de
despesas comuns entre a doadora e os donatários, bem como, que não se apontou quais foram os
benefícios advindos à candidatura feminina em razão das doações.). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALQUIRIA ANDRESSA GERVASIO LEMES
(RECORRENTE)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALQUIRIA ANDRESSA GERVASIO LEMES
VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
ELTON FABIO LAZARETTI (RECORRENTE)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELTON FABIO LAZARETTI PREFEITO
(RECORRENTE)
PEDRO LUCAS STERCHILLE (ADVOGADO)

JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44349571
22/01/2025
19:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44349571 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210304200000043295683
Número do documento: 25012219210304200000043295683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:26:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.073
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600472-
67.2024.6.16.0159 – Cafeara – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELTON FABIO LAZARETTI PREFEITO
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
RECORRENTE: ELTON FABIO LAZARETTI
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALQUIRIA ANDRESSA GERVASIO LEMES VICE-
PREFEITO
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
RECORRENTE: VALQUIRIA ANDRESSA GERVASIO LEMES
ADVOGADO: PEDRO LUCAS STERCHILLE - OAB/PR117884
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES DE
2024. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA BENEFÍCIO DE CANDIDATURA
MASCULINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA FEMININA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa às Eleições de 2024, apresentada por
candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeita do município de Cafeara/PR, as quais
foram julgadas como desaprovadas pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral.
2. A desaprovação decorreu da utilização de R$ 19.090,90 oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) em benefício de candidaturas masculinas, em
desconformidade com o art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em recurso, os recorrentes alegaram que os serviços advocatícios e contábeis contratados
beneficiaram diretamente a candidatura feminina e configuravam despesas comuns permitidas
pela norma.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os recursos do FEFC destinados às
candidaturas femininas foram utilizados em conformidade com os requisitos legais de
comprovação de benefício direto ou indireto à candidata feminina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que recursos do FEFC

Num. 44349571 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210304200000043295683
Número do documento: 25012219210304200000043295683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:26:42
destinados a campanhas femininas sejam aplicados exclusivamente em benefício destas,
admitindo-se despesas comuns apenas quando houver comprovado benefício direto ou indireto à
candidatura feminina.
6. No caso, os recorrentes não demonstraram o benefício direto ou indireto à candidatura
feminina, especialmente porque os serviços advocatícios e contábeis contratados favoreceram
candidaturas masculinas, configurando desvio de finalidade.
7. A jurisprudência consolidada do TRE-PR reforça que a ausência de comprovação de benefício
à campanha feminina configura irregularidade e justifica a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional (PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE, 25/05/2022; PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio
Ferreira, DJE, 17/03/2022)
8. Impossibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: "A aplicação de recursos do FEFC destinados a candidaturas femininas
em benefício de candidaturas masculinas, sem comprovação de benefício direto ou indireto à
campanha feminina, configura irregularidade, ensejando a desaprovação das contas e a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional."

Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 9º
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE, 25/05/2022.
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio
Ferreira, DJE, 17/03/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2025
;RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
apresentado por ELTON FÁBIO LAZARETTI e VALQUÍRIA ANDRESSA GERVÁSIO LEMES,
eleitos com 904 votos ao cargo de prefeito municipal e vice, respectivamente, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Cafeara/PR, que julgou as contas
desaprovadas, com condenação ao pagamento de R$ 19.090,90 em razão de doações efetuadas
a candidatos do sexo masculino com valores oriundos do FEFC destinados ao financiamento de

Num. 44349571 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210304200000043295683
Número do documento: 25012219210304200000043295683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:26:42
candidaturas femininas. (44242566)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) os serviços advocatícios e contábeis
contratados pela campanha não configuram doação, mas despesas necessárias e legítimas para
assegurar a regularidade da campanha. Destacam: "Não houve nenhum repasse de verbas a
outros candidatos, conforme pode se constatar na prestação de contas da candidata a vice-
prefeita e também dos candidatos a vereadores"; b) a norma permite o pagamento de despesas
comuns desde que haja benefício para campanhas femininas, o que estaria demonstrado no
caso. Alegam: "Os serviços advocatícios e contábeis atenderam tanto à candidatura da recorrente
quanto às demais, configurando-se como uma despesa comum permitida pela norma"; c) os
serviços contratados trouxeram benefícios à candidatura feminina, garantindo a regularidade
contábil e jurídica da campanha, o que impacta positivamente o êxito eleitoral. Assim, afirmam
que "a regularidade das contas, assegurada por serviços contábeis e advocatícios, é essencial ao
êxito da campanha, configurando benefício indireto"; d) não cabe ao candidato individual
identificar a origem exata dos recursos repassados pelo partido, uma vez que a gestão do FEFC
é de responsabilidade dos diretórios partidários. Reiteram: "A aplicação de penalidade ao
candidato pressupõe a comprovação de dolo ou má-fé, o que não se verifica no presente caso".
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a r.
sentença, sejam aprovadas as contas, afastando-se a obrigação de devolução de valores.
Subsidiariamente, caso mantida a devolução, solicitam a redução proporcional dos valores ou a
autorização para parcelamento do débito.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
asseverando que:
“ (...) não sendo possível aferir se de fato houve respeito às destinações previstas no
art. 17 da Resolução nº 23.607/19, pois dos serviços doados não se depreende
nenhum benefício à candidata titular dos recursos nanceiros, indicando desvirtuamento
de montante que deveria ser utilizado para o estímulo e fortalecimento de candidaturas
femininas, o que justifica a devolução do valor ao Tesouro Nacional. (44253504).

É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de recurso em prestação de contas eleitorais apresentadas por ELTON
FÁBIO LAZARETTI e VALQUÍRIA ANDRESSA GERVÁSIO LEMES, eleitos ao cargo de prefeito e
vice do município de Cafeara/PR, com 904 votos. O recurso foi interposto contra a sentença
proferida pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral, que julgou as contas desaprovadas, impondo a
condenação de devolução da quantia de R$ 19.090,90.

Num. 44349571 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210304200000043295683
Número do documento: 25012219210304200000043295683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:26:42
A irregularidade consiste na utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) destinados exclusivamente ao financiamento de candidaturas femininas, mas
utilizados para o custeio de honorários contábeis e advocatícios de candidaturas proporcionais
masculinas.
A análise da controvérsia envolve a interpretação do art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre o uso exclusivo dos recursos do FEFC em campanhas femininas,
salvo em hipóteses excepcionais de despesas comuns que gerem benefício comprovado para as
candidaturas femininas.
Verifica-se, nos autos, que os recorrentes não lograram demonstrar de forma objetiva e
consistente o benefício direto ou indireto à candidatura feminina da recorrente Valquíria Andressa
Gervásio Lemes. O pagamento de serviços advocatícios e contábeis, que envolveu candidaturas
masculinas, embora permitido pela norma em hipóteses específicas, exige a comprovação de sua
efetiva repercussão positiva na candidatura feminina, o que não restou evidenciado nos autos.
Constou na sentença:
Assim, por mais que os recorrentes aleguem que se trata de prática prevista no Art. 17,
§ 7º, da Resolução TSE 23.607/2019, já que se tratam de despesas comuns dos
candidatos a majoritária e da proporcional e, ainda, que tais doações trouxeram
benefícios para a campanha feminina, o fato é que não foram capazes de demonstrar
qual benefício o pagamento dos serviços contábeis e advocatícios trouxe à campanha
da candidata Valquíria.
Pelo contrário, os serviços prestados aos donatários não guardam qualquer correlação
com a candidatura feminina, uma vez que os serviços advocatícios e contábeis não se
prestam à finalidade das campanhas eleitorais, qual seja, a obtenção de votos.
Inclusive, a contratação, ou a não contratação, de advogado e contador pelos
candidatos às candidaturas proporcionais em nada beneficia ou prejudica a campanha
majoritária.
Portanto, conclui-se que os contratos de prestação de serviços advocatícios e
contábeis, que tem por objeto a realização de ajustes contábeis e a defesa de
processos judiciais, beneficiaram unicamente às candidaturas dos donatários, que,
inclusive, não arcaram com os referidos gastos de campanha.
(44242566)
Conforme destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a simples destinação de recursos a
despesas comuns não é suficiente para afastar a irregularidade, sendo necessário demonstrar o
impacto direto dessas despesas no fortalecimento da candidatura feminina.
Assim, a ausência dessa comprovação caracteriza desvio de finalidade na aplicação do FEFC,
justificando a devolução dos valores indevidamente utilizados.
os documentos e esclarecimentos apresentados pela parte recorrente são insuficientes
para justificar a licitude da destinação do montante de R$ 19.090,90 (dezenove mil e
noventa reais e noventa centavos) para o custeio de honorários contábeis e
advocatícios de candidaturas proporcionais masculinas, não sendo possível aferir se de
fato houve respeito às destinações previstas no art. 17 da Resolução nº 23.607/19, pois

Num. 44349571 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210304200000043295683
Número do documento: 25012219210304200000043295683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:26:42
dos serviços doados não se depreende nenhum benefício à candidata titular dos
recursos nanceiros, indicando desvirtuamento de montante que deveria ser utilizado
para o estímulo e fortalecimento de candidaturas femininas, o que justifica a devolução
do valor ao Tesouro Nacional.
(44253504)

A decisão do Juiz de primeiro grau está em consonância com o entendimento desta Corte, que já
se posicionou no sentido de que o pagamento de honorários não demonstraram benefício direto à
campanha feminina, configurando irregularidade conforme o art. 17, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
UTILIZAÇÃO RECURSOS FEFC PARA GASTOS COM COMBUSTÍVEL. CARRO
PRÓPRIO.
IRREGULARIDADE.
GASTOS
NÃO
DECLARADOS.
OMISSÃO.
RECURSOS DO FEFC DOADOS À CANDIDATURA MASCULINA. COLINHAS E
PERFURADOS. BENEFÍCIO EVIDENCIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
À
CANDIDATURA FEMININA. ARTIGO 17, § 6º DA RES. TSE 23.607/2019.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. Nos gastos com colinhas e perfurados há benefício a candidata, vez que
demonstrada a existência, também, de propaganda da sua candidatura, não violando o
art. 17, §§ 6º e 7º da Resolução TSE n. 23.607/2019.
5. Quanto aos pagamentos de honorário advocatícios e de contabilidade nota-
se a violação ao art. 17, §§ 6º e 7º da Resolução TSE n. 23.607/2019, uma vez que
a menção de que os candidatos divulgaram e/ou realizaram campanha não
configura benefício à recorrente, porque não é possível confirmar a sua prática,
trata-se apenas de alegação subjetiva e incerta, bem como não possui qualquer
relação com a natureza dos serviços jurídicos e de contabilidade objetos da
despesa.
6. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, comprometem a aferição da lisura
contábil das contas para que seja possível permitir a incidência dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual a manutenção da desaprovação
das contas é medida de rigor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a desaprovação das
contas e reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS nº060047465, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 25/05/2022. Destacou-se.)

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
SENTENÇA QUE APROVOU COM RESSALVAS AS CONTAS. INSURGÊNCIA.
RECURSOS ORIUNDOS DE PARTIDO INTEGRANTE DA MESMA COLIGAÇÃO

Num. 44349571 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210304200000043295683
Número do documento: 25012219210304200000043295683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:26:42
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
VEDAÇÃO.
IRREGULARIDADE
NÃO
EVIDENCIADA. DOAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. CANDIDATA DA CHAPA
MAJORITÁRIA PARA CANDIDATO DO PLEITO PROPORCIONAL. RECURSOS DO
FEFC DOADOS À CANDIDATURA MASCULINA. HONORÁRIOS CONTÁBEIS.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA FEMININA.
ARTIGO
17,
§6º
DA
RESOLUÇÃO
TSE
23.607/2019.
IRREGULARIDADE
EVIDENCIADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
PRESTADOR
PELA
DEVOLUÇÃO
DOS
RECURSOS
AO
TESOURO
NACIONAL.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a
celebração de coligações nas eleições proporcionais.
Esta Corte pacificou o entendimento para as Eleições de 2020 no sentido de que a EC
97/2017 não alcança o financiamento das campanhas eleitorais. Assim, é regular a
doação estimada de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha realizada por partido à candidata filiada em outra agremiação, desde que
coligados na eleição majoritária, pois não caracteriza desvio de finalidade a que se
destina o recurso público.
O partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do FEFC
para aplicação nas campanhas de suas candidaturas femininas, sendo vedado o
repasse destes recursos para financiar candidaturas masculinas, ressalvados os casos
de pagamento de despesas comuns ou usos regulares dos recursos, desde que haja
benefício em prol de campanhas femininas.
A doação de recursos repassados do FEFC à candidatura masculina sem a
comprovação da destinação do valor em prol da campanha da candidata, vez que
utilizada para o pagamento de honorários contábeis, fere a finalidade da norma e
a política de ação afirmativa de fortalecer o investimento de recursos para a
promoção de candidaturas femininas.
A despesa com material publicitário aproveitou indiretamente à candidatura feminina da
doadora, com fulcro no art. 17, §§ 6º e 7º da Res. TSE 23.607/2019, motivo pelo qual o
valor correspondente deverá ser excluído da devolução ao Tesouro Nacional.
Responsabilidade solidária do prestador pelo recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores irregularmente repassados pela candidata majoritária, nos termos do §9º do
referido art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS nº060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Publicação: DJE - DJE, 17/03/2022.)

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau encontra-se em plena consonância com a legislação
eleitoral vigente e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, e assim, o recurso interposto não
merece provimento.
A destinação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
candidaturas masculinas, sem a devida comprovação de benefício direto ou indireto às
candidaturas femininas, configura irregularidade nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução

Num. 44349571 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210304200000043295683
Número do documento: 25012219210304200000043295683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:26:42
TSE nº 23.607/2019.
No que tange ao exame de regularidade das contas, consta no portal divulgacandcontas que os
recorrentes receberam o montante de R$ 45.750,00 em recursos de campanha. A irregularidade,
R$ 19.090,90, equivale a 41,72%, sendo inviabilizada a aplicação dos princípios da razoabilidade.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu por unanimidade que o “Conjunto das irregularidades
somadas que atingem o percentual de 34,73% da movimentação financeira da campanha eleitoral
impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais 060330436/PR, Relator(a) Des. Julio Jacob
Junior, Acórdão de 09/09/2024, Publicado no(a) DJE 212, data 12/09/2024)
Não há, portanto, qualquer fundamento para a reforma da decisão recorrida, devendo ser mantida
integralmente, com o consequente desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, o voto é pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se a
sentença de desaprovação das contas prestadas por Elton Fábio Lazaretti e Valquíria Andressa
Gervásio Lemes, referente às eleições de 2024, com determinação de recolhimento da quantia
de R$ 19.090,90 o erário.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600472-
67.2024.6.16.0159 - Cafeara - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ELTON FABIO LAZARETTI PREFEITO, ELTON FABIO
LAZARETTI, ELEICAO 2024 VALQUIRIA ANDRESSA GERVASIO LEMES VICE-PREFEITO,
VALQUIRIA ANDRESSA GERVASIO LEMES - Advogado dos RECORRENTES: PEDRO LUCAS
STERCHILLE - PR117884 - RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,

Num. 44349571 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/01/2025 19:21:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012219210304200000043295683
Número do documento: 25012219210304200000043295683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:26:42
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.01.2025